Tribunal: TCU
Processo: 007.081/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação reportando possíveis fraudes em aquisições realizadas pelo Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, do Estado do Amazonas.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de representação formulada pelo Ministério Público Federal reportando possíveis fraudes em aquisições realizadas pelo Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo, do Estado do Amazonas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativas de José Diniz Filho; 9.2. dar ciência ao Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo a respeito das seguintes ocorrências relativas ao pregão eletrônico SRP 9/2014: 9.2.1 com supedâneo no art. 23, §2o, da Lei 8.666/1993, a preterição indevida do procedimento de aquisição mais amplo, que leve em conta o valor total estimado do objeto, caracteriza fuga à modalidade licitatória adequada e fracionamento da despesa; 9.2.2. a execução e o pagamento de serviços sem prévio empenho contrariam o art. 60 da Lei 4.320/1964. 9.3. dar ciência deste acórdão aos responsáveis; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.